Tribunal: TJMT
Processo: 1038955-50.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038955-50.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CM - INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.945.319/0001-52 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo CM - INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que homologou o pedido de desistência mediante a perda superveniente de objeto condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa a teor do que dispõe o art. 85, § 8°/CPC.

Aduz que a Lei Complementar nº 631/2019 é clara no sentido de que no caso de desistência de ações judiciais, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores

Defende que não há que falar em condenação ao pagamento de horários, já que a desistência da exordial decorreu de imposição legal para adesão ao novo regime de benefício fiscal.

Relata que, não houve maior esforço do causídico da parte Agravada, a qual se limitou a uma petição de conteúdo simples, é evidente que o valor dos honorários não pode levar como parâmetro o valor da causa, já que seria evidentemente exorbitante e excessivo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e subsidiariamente, sejam os honorários sucumbenciais arbitrados com a observância artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e ao princípio da justa remuneração disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB.

Contrarrazões. (id. 158145191)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que homologou o pedido de desistência mediante a perda superveniente de objeto condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa a teor do que dispõe o art. 85, § 8°/CPC.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Com a devida vênia, a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, conforme bem esclarecido na decisão hostilizada o pedido de desistência foi justificado pelo Agravante em virtude da demora na análise do pedido liminar na instância de origem e, no caso, não consignou qualquer informação acerca de pagamento ou arbitramento de honorários na via administrativa, e assim, não há que se cogitar da pretensa reforma da sentença para que se promova a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese.

No que concerne a possibilidade de redução do arbitramento de honorários para o percentual de previsto no §2º do artigo 85 do CPC, verifica-se que carece de interesse recursal porquanto já foram fixados no patamar mínimo previsto no referido dispositivo em 10% (dez por cento), razão pela qual deixo de analisar o recurso neste ponto.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, retificando tão somente o erro material do dispositivo indicado para §2 º e 3º, e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023